Tribunal: TJPA
Processo: 0028645-73.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028645-73.2002.8.14.0301

APELANTE: EMPRESA EDITORA AMZONIDA S/C LTDA - ME

APELADO: EDMILSON BRITO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO CONSIDERADA LESIVA À HONRA DO AUTOR REALIZADA EM JORNAL IMPRESSO. TEXTO APRESENTANDO O AUTOR COM AS TEXTUAIS “EDMILSON QUER A LEI DA MORDAÇA CONTRA JP”. UTILIZAÇÃO DE FOTOMONTAGEM DO AUTOR UTILIZANDO UNIFORME NAZISTA COM SUÁSTICA. PUBLICAÇÃO QUE TRANSBORDA OS LIMITES DO DIREITO DE CRÍTICA. ABUSO DO DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JORNAL POPULAR - EMPRESA EDITORA AMAZONIDA LTDA ME,
em face da r. sentença (ID. Num. 4448280 - Pág. 2) proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Belém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MORAIS
movida por
EDMILSON BRITO RODRIGUES
em face do apelante, julgou procedente o pedido para condenar o réu, ora apelante, a pagar ao autor/apelado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como custas processuais e honorários em 15% do valor da condenação corrigido.

Em suas razões (Id. Num. 4448281 - Pág. 5), o apelante sustenta que não restou demonstrado nem provado qualquer espécie de danos causados à honra do autor, restando ausente o nexo causal. Além disso, argumenta que os fatos relatados não são inverídicos, pois havia uma expressa manifestação de vontade em criar uma lei que impedia os meios jornalísticos de divulgar matérias contra pessoas públicas, o que viola preceito constitucional. Diante disso, alega que não estão presentes os requisitos para configuração do dano moral, pois inexiste abuso na veiculação da notícia. Defende que a divulgação da tentativa de censura não excedeu os limites de divulgação, da informação, da expressão de opinião e livre discussão dos fatos, pois os símbolos reproduzidos na capa do jornal, servem para relembrar o que ocorre quando presente a censura jornalística, não havendo ânimo de difamar ou de caluniar ou atingir a honra da pessoa, o que descaracteriza o abuso da liberdade de imprensa. Contesta o valor excessivo arbitrado a título de dano moral, uma vez que inexiste comprovação de que o recorrido obteve qualquer tipo de prejuízo em sua mencionada atividade profissional e pessoal. Ao final, pugna pelo provimento do apelo a fim de que seja cassada a sentença recorrida. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em contrarrazões (ID 4448282), o apelado pugna, em suma, pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Em que pese a argumentação do apelante, a r. sentença demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de decidir.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a publicação veiculada no jornal impresso do réu/apelante, utilizando fotomontagem com imagem do autor/apelado em primeiro plano, vestido com uniforme nazista, são capazes de violar o direito de imagem do autor e se o demandante faz jus à indenização pretendida.

Em 24 de maio de 2002, o réu/apelante publicou em seu jornal impresso a seguinte matéria:

Manchete:
“EDMILSON QUER LEI DA MORDAÇA CONTRA JP
O então militante, Edmilson Rodrigues, hoje prefeito de Belém, que sempre lutou pela liberdade de imprensa, agora, quer cercear esse direito sagrado.”
Editorial:
“O prefeito cabano, Edmilson Rodrigues anda “ladrando” aos quatro ventos que irá fechar o Jornal Popular, como se fossemos mais uma budega petista. Atacar o
JP
, que sem facção partidária e repelindo os maus caráter está voltado unicamente para o bom jornalismo, não é novidade, pois sabemos que é e sempre será assim, os que bem servem são apedrejados neste mundo de desencontros onde só se vê a deslealdade, o desrespeito e o desejo mórbido de riqueza via desmando e corrupção como é o caso da administração da capital paraense, tendo à frente uma maníaco por IPTU.
No estilo autoritário, o alcaide de Belém, tenta tratar com desprezo e ironia os que ousam contestar suas peças acusatórias e sentenças definitivas contra o povo num misto de incompetência, pretensão, arrogância, sectarismo, oportunismo político e megalomanismo. Os cangacheiros, como o atual “prefeito”, que tem uma obsessão mórbida, de combater o Jornal Popular, não conseguirão seu intento. Não calarão o transmissor de opiniões, fatos e casos que violam os direitos líquidos e certos. Não nos curvaremos às inopinadas ações de um ser que tem acromania e já encontra-se em distanásia política.
Assim, desafiamos o Sr. Edmilson Rodrigues para que feche o Jornal Popular, mas que antes mostre a prestação de contas de um governo psicopata da honestidade e lucidez. Tantos “poderosos” já atentaram contra o JP e até hoje não conseguiram absolutamente nada, portanto não seria não conseguiram absolutamente nada, portanto não seria um portador de poucos e deficientes neurônios que alcançaria o que apenas Deus pode fazer.
Abrimos um parêntese final neste editorial para publicamente responsabilizar, por tudo o que for atentado contra a integridade física de nosso corpo funcional assim como material em nossa sede, o Sr. Edmilson Rodrigues, líder maior da Milícia Cabana, uma gangue de marginais patrocinada pela PMB voltada ao combate, através de força bruta aos opositores do governo vermelho.
Continuaremos firmes e fortalecem nossa trincheira, cumprindo a árdua missão de defender o povo paraense, seguindo os ensinamentos de nosso mestre e fundados Sillas Assis.

Sustenta o autor, prefeito de Belém/PA à época dos fatos, que a referida matéria jornalística contém ofensas e acusações graves e inverídicas, em ataque a sua honra, bom nome e reputação, o que lhe teria causado dano moral.

O juiz a quo, ao arbitrar danos morais em favor do autor/apelado, ressalta que o texto da publicação “realmente se deu de forma abusiva, quando deixou de lado o cunho meramente informativo, dando origem, ao evento danoso, passível de ser indenizado.”, e que ao publicarem a fotomontagem do autor trajado com uniforme nazista “nada mais ofensivo para o autor, do que tal referência, a uma das passagens mais violentas da história da humanidade.”

Sobre esse ponto, assim consigna a sentença combatida:

“[...] O jornal requerido, não procedeu somente à informação da ocorrência de um fato, fosse ele verdadeiro ou não. Foi imprudente, negligente e ofensivo sim, já que é sabido o poder que tem a imprensa e sua capacidade de elevar ou de destruir àqueles que são objeto de sua atenção.
Deveria o réu limitar-se apenas, mesmo sendo verdadeira ou falsa a notícia, a repassar a sociedade os acontecimentos do cotidiano, as críticas sociais e os fatos, sem abusos a fim de evitar o cometimento do ilícito como o aqui verificado.
Portanto é inarredável que houve ilicitude na divulgação da matéria referente ao autor, de vez que é visível que a matéria veiculada não se ateve somente à narrativa ou a interpretação dos fatos, mas atuou ofensivamente à moral do autor e, por via de consequência, casou-lhe o dano moral, estando, portanto, configurado o dever de indenizar e o direito à reparação perseguida. (...)”

Importar ressaltar que o apelante não negou a realidade da publicação efetuada com relação à pessoa do apelado.

Constata-se, assim, sem maiores dificuldades, que tal postagem inegavelmente associou o apelado a propaganda nazista, algo que sequer o próprio apelante cuidou de refutar nas razões do recurso que interpuseram nos autos.

Por oportuno, convém ressaltar que, se se tem por correta a interpretação de que a regra do “caput” do artigo 220, da Constituição Federal, consagra o princípio da plena liberdade de manifestação do pensamento, de expressão e de informação jornalística, não se pode ignorar, ainda, que o § 1º desse dispositivo constitucional submete essa plena liberdade ao respeito de regras contidas na própria Carta Magna, ao estabelecer que “nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, incisos IV, V, X, XIII e XIV”.

O inciso V, do artigo 5º, da Constituição Federal prescreve que “é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem” e o inciso X estabelece que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

De fato, se, de um lado, a Constituição Federal assegura a todos o acesso à informação, à livre manifestação de pensamento e expressão de comunicação, com vedação de qualquer restrição, por outro, garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, autorizando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Em casos de alegado padecimento de danos morais por suposto abuso do direito de liberdade de expressão, como aqui se dá, relevantes valores constitucionais entram em aparente choque: o direito à honra, à imagem e à privacidade, de um lado, e o direito de liberdade de informação e de crítica, de outro, os quais são inerentes ao Estado Democrático de Direito em que vivemos.

Então, faz-se necessário bem avaliar as circunstâncias do caso, sopesando os valores em aparente conflito, a fim de se verificar qual deve prevalecer.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios acerca do tema, consolidada depois de sucessivos julgamentos, ocorridos no âmbito do E. STJ, costuma definir que há configuração de dano moral quando uma dada manifestação pública não se limita a tecer críticas prudentes -
animus criticandi
- ou a narrar fatos de interesse público –
animus narrandi
- incorrendo no que se convencionou denominar “abuso no exercício da liberdade de expressão”, geralmente em razão da propagação de informações não comprovadas sobre determinados fatos, a macular a imagem, a honra ou boa fama de quem vê seu nome assim envolvido.

Cabe, pois, analisar se, no exercício do livre direito de informação e de expressão de comunicação, exercido pelos apelantes, teria havido eventual abuso, a acarretar os danos morais alegadamente padecidos pelo apelado.

E a resposta é positiva, não obstante o respeito devido ao teor da irresignação ora em análise.

Conforme antes ressaltado, o apelante utilizou fotomontagem em que o apelado é retratado com uniforme nazista, com suástica no braço, fato que se mostra altamente ofensivo à imagem do apelado.

Ora, não se ignora que manifestações são toleradas e representam inegável exercício da liberdade de manifestação e de pensamento, o que não equivale a dizer que, manifestações desse tipo não estariam sujeitas às restrições e ao escrutínio a que submetidas todas as demais manifestações semelhantes.

Acerca desse tema, convém deixar igualmente assentado que a jurisprudência do E. STJ pacificou-se no sentido de que "
a garantia constitucional de liberdade de

manifestação do pensamento não é absoluta. Seu exercício encontra limite no dever de

respeito aos demais direitos e garantias fundamentais também protegidos, dentre os quais

destaca-se a inviolabilidade da honra das pessoas, sob pena de indenização pelo dano

moral provocado" (Resp. nº 1.334.357/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3ª Turma, j. 19/9/14).

Assim, tem-se por devidamente evidenciada a ofensa à honra do apelado, perpetrada pelo apelante, ao publicar fotomontagem caracterizando o apelado como “nazista”, trajando uniforme nazista, com suástica no braço.

Com efeito, a conclusão adotada na sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ:

"CIVIL. DANOS MORAIS. DOCUMENTO ESCRITO IMPUTANDO A PECHA DE 'MENTIROSO' A ADVERSÁRIO POLÍTICO. LIDO EM PROGRAMA RADIOFÔNICO E POSTERIORMENTE DISTRIBUÍDO EM VIA IMPRESSA. REPROVABILIDADE EVIDENTE. CONDENAÇÃO DE ACORDO COM OS PRECEDENTES.
1 - A crítica entre políticos que desvia para ofensas pessoais, atribuindo a prática de mentir ao adversário, causa dano moral, porque mentir é conduta socialmente desabonadora.
2 - A garantia constitucional de liberdade de manifestação do pensamento (art. 5.º, IV) deve respeitar, entre outros direitos e garantias fundamentais protegidos, a honra das pessoas, sob pena de indenização pelo dano moral provocado, como decorre dos termos do art. 5.º, V e X, da CF. Não se deve confundir, por consequência, liberdade de expressão com irresponsabilidade de afirmação.
Recurso especial provido" (REsp 801.249/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2007, DJ de 17/9/2007) (grifou-se).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO DELINEADO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em entender que 'a garantia constitucional de liberdade de manifestação do pensamento não é absoluta. Seu exercício encontra limite no dever de respeito aos demais direitos e garantias fundamentais também protegidos, dentre os quais destaca-se a inviolabilidade da honra das pessoas, sob pena de indenização pelo dano moral provocado'
(REsp n. 1.334.357/SP, Relator o Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2014, DJe 6/10/2014).
2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de somente permitir a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, tendo em vista o óbice contido na Súmula 7/STJ, o que não se verifica na presente hipótese.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AgRg no AREsp 688.875/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1º/9/2020). (destaquei)
"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA CONSIDERADA LESIVA À HONRA DO AUTOR. ADVERSÁRIO POLÍTICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DECLARAÇÕES DO RÉU QUE TRANSBORDAM OS LIMITES DO DIREITO DE CRÍTICA. ABUSO DO DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. O litígio revela, em certa medida, colisão entre dois direitos fundamentais, consagrados tanto na Constituição Federal de 1988 quanto na legislação infraconstitucional, como o direito à livre manifestação do pensamento, de um lado, e a tutela dos direitos da personalidade, como a imagem e a honra, de outro.
2. Embora seja livre a manifestação do pensamento - mormente em épocas eleitorais, em que as críticas e os debates relativos a programas políticos e problemas sociais são de suma importância, especialmente para formação da convicção do eleitorado -, tal direito não é absoluto. Ao contrário, encontra rédeas tão necessárias para a consolidação do Estado Democrático de Direito quanto o direito à livre manifestação do pensamento. São os direitos à honra e à imagem, ambos condensados na máxima constitucional da dignidade da pessoa humana.
3. A liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de se exprimir, esbarra numa condicionante ética, qual seja, o respeito ao próximo. O manto do direito de manifestação não tolera abuso no uso de expressões que ofendam à dignidade do ser humano; o exercício do direito de forma anormal ou irregular deve sofrer reprimenda do ordenamento jurídico.
4. No caso, o que se extrai da leitura dos excertos é, em suma, que o réu teria realizado diretamente condutas ligadas a atos de improbidade administrativa e mau uso de dinheiro público, seja ao custear viagem de membros do Ministério Público à Suíça na busca de contas bancárias do recorrido, seja por superfaturar obra pública do Estado, inclusive cometendo atos tipificados como crime, unicamente com o suposto fim de perseguir o demandado. Salta aos olhos, portanto, que não se trata de 'simples manifestação do seu pensamento e do exercício de seu legítimo direito de crítica', como pretende demonstrar. Ao reverso, pelo que se depreende, houve deliberada intenção de ofender a honra e imagem do Governador do Estado de São Paulo, declaradamente adversário político do reclamado, e que na época disputava as eleições para o mais alto cargo do Poder Executivo bandeirante, imputando a ele a pecha de pessoa afeta ao cometimento de ilícitos penais e administrativos.
5. Recurso especial provido" (REsp 1.169.337/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 18/12/2014). (grifou-se)

Tem-se por certo, assim, que tal postagem, utilizando a imagem do apelado indevidamente e sem autorização, mostrou-se suficiente para abalar sua reputação, vez que comparado a um nazista, regime marcado por atrocidades, guerras e massacre de milhões de pessoas, ultrapassando o direito de crítica à gestão municipal realizada pelo autor/apelado.

Diante desse quadro, de rigor o reconhecimento da responsabilidade da apelante pela eclosão desses fatos, bem como os danos extrapatrimoniais que disso decorreram para o apelado, posto que a situação decorrente dessas publicações ultrapassou os limites do razoável e do mero aborrecimento, para atingir-lhe a esfera moral, sob o aspecto de sua honra objetiva, o que dá ensejo à reparação civil indenizatória, pelos danos morais acarretados.

A indenização, por sua vez, deve ser fixada de maneira equitativa e moderada, observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento de captação de vantagem. Ela deve proporcionar ao ofendido uma compensação pelo dano sofrido e ao ofensor uma punição, para que a ofensa não se repita.

Assim, no presente caso, entendo razoável e adequado o valor da indenização arbitrado na origem, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que está em consonância com o montante concedido em casos semelhantes.

De rigor, assim, a manutenção da r. sentença guerreada, tal qual lançada, inclusive por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Portanto, não merece provimento o apelo.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação, contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários
(art. 85, § 11, CPC), vez que cabível somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016. (Enunciado Administrativo n.º 7 do STJ).

É como voto.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024